Tribunal: TJBA
Processo: 8016429-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016429-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COLMACARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. NULIDADE DE CDA. COBRANÇA CONJUNTA DE TRIBUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU, COSIP e TRSD. A agravante alegou ilegitimidade passiva por ter supostamente alienado o imóvel antes do fato gerador e nulidade das CDAs por cobrança conjunta de tributos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a promessa de compra e venda sem registro configura transferência de propriedade apta a ensejar ilegitimidade passiva; e (ii) se a cobrança conjunta de tributos em CDA constitui causa de nulidade do título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A transferência de propriedade imobiliária só se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC), permanecendo o alienante como proprietário enquanto não observada tal formalidade. As convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo (art. 123 do CTN). A cobrança conjunta de tributos em CDA não constitui nulidade quando atendidos os requisitos legais e não há prejuízo ao executado. Os requisitos para tutela de urgência não se mostraram presentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A mera promessa de compra e venda de imóvel, sem o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, não configura transferência de propriedade apta a ensejar ilegitimidade passiva do alienante em execução fiscal de tributos incidentes sobre o bem. Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.245 do CC, 123 e 202 do CTN, 995, parágrafo único, 1.015, I e 1.021 do CPC, 2º da Lei 6.830/80. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.456.652/PR, REsp 1.138.202/ES; TJBA, AI 8011737-77.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016429-51.2024.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8016429-51.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figuram como Agravante COLMACARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e Agravado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, ao passo que JULGAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03